Tribunal: TJDFT
Processo: 0701939-02.2022.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701939-02.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA AMELIA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: IDASPE PERDIGAO FREIRE FILHO DECISÃO ID 41127171. Pedido de reconsideração interposto pela agravante, onde aduz que este Relator errou ao fundamentar a decisão no fato de que esta é casada com o devedor do cumprimento de sentença e que, portanto, teria direito a 50% da penhora realizada. Com razão a agravante no que diz respeito ao erro deste Relator, uma vez que encontra-se divorciada do devedor do cumprimento de sentença, Sr. Vitorino Vieira da Silva Junior desde setembro de 2017. No entanto, no que se refere aos demais fundamentos da decisão recorrida, mantenho-a com o acréscimo que ora realizo. Ao verificar novamente os autos do processo n. 0723561-13.2018.8.07.0001, se infere que a sentença datada de 19.04.2022, cuja ciência da ora Agravante ocorreu no mesmo dia, com as alterações decorrentes dos embargos declaração opostos, decidiu: “4.1. R$ 25.279,83 (vinte e cinco mil, duzentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos), depositado na conta judicial que recebeu o depósito identificado pelo ID n. 072022000004679260, a uma conta judicial vinculada ao processo n. 0717259-71.2019.8.07.0020, em trâmite perante o Juízo do 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras, observados os acréscimos legais. [...]” No dia 28.04.2022 os então credores Vitorino e Ana Amélia, realizam acerto de distribuição de valores, no qual destinam para cada um a importância de R$ 89.706,80. Referida avença foi alterada em 02.05.2022, quando coube a Ana Amélia a importância de R$ 89.706,90 e a Vitorino o valor de R$ 77.984,16. Havia, naquela ocasião, pleno conhecimento por parte da Agravante do teor da penhora e da sua origem, como também de outras 2 penhoras. A agravante, naqueles autos, não se insurgiu em nenhum momento para que a penhora incidisse sobre o total dos créditos que possuía em conjunto como devedor e ex-marido Vitorino. Ao contrário, agiram em conjunto, sempre com o mesmo advogado, executando o rateio dos valores, já considerando as penhoras que existiam no rosto dos autos. Assim, não se pode transferir agora ao Poder Judiciário, eventual arrependimento do rateio proposto nos autos do cumprimento de sentença n. 0723561-13.2018.8.07.0001, ainda mais quando opostos embargos terceiro em 08.06.2022, portanto, mais de 30 dias da primeira sentença, datada de 19.04.2022. Portanto, indefiro o pedido de reconsideração. Intimem-se. Edilson Enedino das Chagas Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.